Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-26.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000607-26.2022.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IZAQUE AVELINO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS, JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS, GUILHERME DA SILVA RIOS, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA

I

ACÓRDÃO

Ementa
: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO E À INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO CORRÉU. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EFEITOS INFRINGENTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos, separadamente, por Izaque Avelino Pereira e Rafael de Araújo da Silva contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia para anular a sessão de julgamento realizada em 26 de março de 2025 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Olindina/BA e determinar a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, em razão de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Embargante Izaque Avelino Pereira alega omissão quanto à natureza jurídica do quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, III e §2º, do CPP e à impossibilidade de anulação de veredito absolutório fundado em clemência ou razões de foro íntimo dos jurados, postulando efeitos infringentes para restabelecimento da absolvição e, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, e 483, III e §2º, e 593, III, "d", do CPP.

3. O Embargante Rafael de Araújo da Silva alega omissão quanto à individualização de sua conduta e à inexistência de concurso de pessoas, seja na modalidade de coautoria, seja a título de participação de menor importância, suscitando ainda nulidade pela não realização de sustentação oral regularmente requerida, e postulando efeitos infringentes para restabelecimento de sua absolvição.
4. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição de ambos os embargos.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a natureza jurídica do quesito genérico de absolvição e a alegada impossibilidade de anulação de veredito fundado em clemência; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar de forma individualizada a conduta de Rafael de Araújo da Silva e a inexistência de concurso de pessoas.

III. Razões de decidir

6. Os Embargos de Declaração, na seara processual penal, são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade do julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da soberania dos veredictos e sua compatibilidade com o princípio do duplo grau de jurisdição, consignando que a absolvição pelo quesito genérico não é imune ao controle pelo Tribunal ad quem quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.
8. O julgado demonstrou, de forma exaustiva, que a absolvição de Izaque, após o reconhecimento expresso da materialidade do homicídio e de sua autoria pelo Conselho de Sentença, revelava contradição interna manifesta, insuscetível de ser justificada pela prerrogativa da íntima convicção ou pela possibilidade abstrata de clemência, diante da ausência de qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade minimamente sustentável no acervo probatório.
9. O acórdão dedicou tópico específico à situação de Rafael de Araújo da Silva, refutando expressamente a tese de negativa de participação com base nos depoimentos categóricos das testemunhas presenciais José Eli da Costa Neto, Jeferson Marcelo Gomes dos Santos e Ualace Santos do Nascimento, ouvidas em plenário sob o crivo do contraditório, que afirmaram ter presenciado Rafael entregar a arma de fogo a Izaque momentos antes do disparo fatal.
10. A alegação de nulidade por ausência de sustentação oral não constitui vício declaratório, não se enquadrando nas hipóteses do art. 619 do CPP, sendo a via dos embargos de declaração inadequada para seu reconhecimento.
11. O julgador não está obrigado a refutar exaustivamente cada tese defensiva não acolhida, bastando esposar as razões de seu convencimento com motivação suficiente, o que foi observado no acórdão embargado.
12. Os efeitos infringentes nos embargos de declaração constituem medida excepcional, somente admissível quando, reconhecido o vício declaratório, a alteração do julgado for corolário necessário de sua correção, hipótese inocorrente na espécie.
13. A pretensão de forçar a reavaliação de matéria já decidida, sob o pretexto de omissão inexistente, revela o real propósito dos embargos: a rediscussão do mérito, o que é inviável nessa via recursal.
IV. Dispositivo e tese

14. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da soberania dos veredictos e sua compatibilidade com o controle pelo Tribunal ad quem, bem como analisa de forma individualizada a conduta de cada acusado com base no conjunto probatório produzido. 2. A absolvição pelo quesito genérico, após o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença, sem qualquer excludente sustentável no acervo probatório, caracteriza contradição manifesta insuscetível de ser justificada pela prerrogativa da íntima convicção ou pela possibilidade abstrata de clemência. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 25, 29, §1º, 121, §2º, II e III; CPP, arts. 483, III e §2º, 593, III, "d", 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 146.672/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 13/08/2019; STJ, AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04/08/2020; STJ, HC 323.409/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, 3ª Seção, j. 28/02/2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC 75.154/PE; TJBA, ED n.º 0327418-02.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal — 1ª Turma, j. 04/02/2014; TJBA, ED n.º 0067572-48.2006.8.05.0001/50000, Rel. Des. Aliomar Silva Brito, 1ª Câmara Criminal — 1ª Turma, j. 10/12/2013; TJBA, ED n.º 0023178-68.2010.8.05.0080/50000, Rel. Desa. Vilma Costa Veiga, 1ª Câmara Criminal — 1ª Turma, j. 04/12/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º
8000607-26.2022.8.05.0183
, em que figuram como Embargantes os Réus IZAQUE AVELINO PEREIRA e RAFAEL DE ARAÚJO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora